Tribunal: TJSP
Processo: 2156946-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Tutela provisória deferida. Inconformismo da instituição financeira requerida. Precedentes deste E. TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Tutela provisória deferida. Inconformismo da instituição financeira requerida. Precedentes deste E. TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato de descumprimento da ordem liminar que se mostra suficiente e adequada às peculiaridades da demanda, não padecendo de qualquer vício ou nulidade. Valor máximo da multa cominatória fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156946-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada SUELY APARECIDA RIBEIRO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
2
Agravo de Instrumento no: 2156946-68.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravados: Suely Aparecida Ribeiro Alves
Autos em primeiro grau no: 1002796-16.2020.8.26.0302
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Pedro Siqueira De Pretto
Vara: 2a Vara Cível do Foro de Jaú
VOTO No. 10707
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Tutela provisória deferida. Inconformismo da instituição financeira requerida.
Precedentes deste E. TJSP. Presença dos requisitos do art.
300 do CPC.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função
fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia
do mandamento judicial. Estipulação em R$ 500,00
(quinhentos reais) para cada ato de descumprimento da
ordem liminar que se mostra suficiente e adequada às
peculiaridades da demanda, não padecendo de qualquer
vício ou nulidade. Valor máximo da multa cominatória
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco BMG S/A contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória movida por
Suely Aparecida Ribeiro Alves, deferiu a liminar para que o banco agravante não
efetue desconto sobre o benefício previdenciário, impondo multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) para cada ato de descumprimento.
Insurge-se o recorrente alegando ser cabível a cassação
do decisum agravado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor das astreintes.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
3
Contraminuta apresentada pelo desprovimento do
recurso (fls. 149/161).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre o agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se
a seguir:
“Vistos (...). Analisando os fatos e fundamentos
jurídicos ventilados na inicial, observo a presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Com efeito, o fumus boni iuris está representado pela
documentação acostada pela parte autora, mormente o laudo de fls.41/71, que
apresenta, a princípio, diversidade da assinatura do contrato supostamente
entabulado com a requerida. O periculum in mora também é evidente, porquanto os
descontos de valores da requerente é conduta que lhe grave prejuízo. Assim, defiro a
tutela de urgência para o fim de determinar que a parte ré suspenda a cobrança do
cartão de crédito e liberada a margem aludida na inicial, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais) por cada conduta, limitada a R$5.000,00(cinco mil
reais). (...) Intimem-se.” (fls. 72 dos autos originários).
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a agravada argumenta não ter
realizado contratação de empréstimo consignado com a instituição financeiro.
Alegou descontos abusivos diretamente em seu benefício previdenciário. O juízo a
quo deferiu a tutela pleiteada, conforme descrito alhures.
Assim, ingressou com o presente agravo a instituição
financeira, alegando regularidade dos descontos efetuados, por se tratar de contrato
regularmente firmado.
Desde logo anote-se que nos estreitos lindes do recurso
interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à verificação da presença dos
requisitos legais ensejadores, ou não, da medida liminar combatida, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
4
inescusável supressão de instância na análise do pleito exordial.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Pleiteou a autora, nos autos de primeiro grau, a
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a
instituição financeira cesse os descontos em seu salário, o que evidenciaria o perigo
da demora.
De fato, se vislumbra uma das exigências previstas no
art. 300 do NCPC para autorizar a outorga de medidas antecipatórias, qual seja o
periculum in mora, o risco que poderá resultar da demora na obtenção do provimento
jurisdicional final, já que conforme alegou inicialmente a autora, os descontos foram
efetuados em seus provimentos mensais, que possuem natureza alimentar.
Dos demais elementos de convicção, dentro do que se
pode avaliar nos estreitos lindes do presente recurso, pode-se extrair, também, o
necessário fumus boni juris, a exigida fumaça do bom direito, vale dizer, a palpável
probabilidade do direito invocado pela parte como fundamento de sua pretensão, tal
qual argumenta. Nesse mister, deve-se consignar a existência de divergências entre as
assinaturas, fato que deverá ser apurado.
Em outras palavras, e para que se possa circunscrever a
abordagem da questão ao que se faz possível nos estreitos limites do recurso, a
decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau deve ser mantida, de forma a,
sem que se imponha sacrifício demasiado do direito de alguma delas, permitir se
possa decidir de forma correta, adequada e segura, a matéria de fundo, que reclama,
para seu deslinde, ampla instrução.
Em situações análogas, já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO. Ação de Revisão Contratual cumulada com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
5
indenização por danos morais. Extinção da ação sem julgamento
do mérito por falta de recolhimento de custas judiciais.
Indeferimento dos benefícios à Gratuidade da Justiça no primeiro
grau mantido por esta Colenda Câmara em sede de agravo de
instrumento. Novo pedido em sede de recurso de apelação.
Existência de prova da incapacidade financeira neste momento.
Possibilidade de concessão da gratuidade ao autor. Causa madura
para julgamento, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do
NCPC. Contratos bancários. Empréstimos pessoais. Descontos das
parcelas realizados em demonstrativo de pagamento e em conta
bancária do autor, funcionário público. Débitos oriundos de
obrigações por ele assumidas. Regularidade das cobranças.
Comprometimento, contudo, de seus vencimentos. Limitação dos
descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos. Possibilidade.
O cancelamento da Súmula 603/STJ não autoriza descontos
ilimitados dos vencimentos/proventos do devedor. Resguardo de
parte de seus vencimentos para garantir condições de subsistência
do devedor e de sua família, bem como quitação das obrigações
assumidas por meio menos oneroso. Ausência de danos morais
indenizáveis. Recurso provido para julgar a ação parcialmente
procedente. (TJSP; Apelação Cível 1094477-96.2017.8.26.0100;
Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Tutela provisória de urgência Decisão que limitou os descontos
das parcelas dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do
agravante (policial militar), tanto em conta corrente quanto em
folha de pagamento - Art. 300, "caput", do atual CPC Presença
da probabilidade do direito e do perigo de dano
Limitação,
todavia, que deve recair apenas sobre os três contratos de
empréstimo pessoal, excluído o contrato de financiamento
imobiliário, de natureza diversa, abarcado na decisão recorrida.
Tutela provisória de urgência Multa cominatória Viabilidade
da cobrança no caso de descumprimento da obrigação de fazer
Mantido o valor da multa diária de R$ 500,00, reduzido, porém, o
seu limite global de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 Agravo
provido
em
parte. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2224429-86.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro:
05/04/2019)
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA PESSOA.
Empréstimos consignados e pessoal com desconto em conta-
corrente. Improcedência em relação à corré Banco Bradesco e
procedência em relação à corré Banco Santander. Insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
6
corré Santander. Mútuos de crédito bancário. Dois primeiros
regulares. Terceiro que passou a afetar limite de patrimônio
disponível da pessoa. Previsão contratual de desconto em conta-
corrente. Legitimidade. Porém, oposição do cliente à sua
continuidade.
Admissibilidade.
Limitação
de
descontos.
Cabimento. Caráter alimentar dos rendimentos. Prestígio ao
princípio constitucional da dignidade humana. Orientação
jurisprudencial majoritária que determina a observância de limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003, muito embora haja
legislação estadual, Decretos e Medidas Provisórias prevendo
autorização de descontos e consignações em percentual superior a
30% dos vencimentos líquidos do trabalhador. Limitação que não
tem efeito liberatório da obrigação assumida, mas tão somente de
impedir a que a instituição financeira realize descontos diretos nos
rendimentos do mutuário em conta-corrente. "ASTREINTES".
Escorreita aplicação. Concessão de tutela antecipada. Exegese do
art. 536, §1o, do Código de Processo Civil. Despropositado
afastamento ou diminuição de seu valor. Reforma da conclusão de
primeiro grau. Parcial procedência da demanda em relação à
corré Santander. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1029585-73.2016.8.26.0405; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro:
07/12/2018)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS DAS PARCELAS DO
EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE EM
QUE A AUTORA RECEBE O BENEFICIO PREVIDENCIARIO -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
CABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1012126-71.2017.8.26.0066;
Relator
(a): Paulo
Roberto
de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de
Registro: 04/12/2018)
No que tange às astreintes, é cediço que são plenamente
cabíveis em condenações relativas ao cumprimento de obrigações; não se pode
perder de vista, no entanto, que a sua função é fundamentalmente coibitória e
coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial.
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 508: “Ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
7
para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento
da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o devedor recalcitrante
que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença (STJ 3a Turma, REsp 141.559-RJ,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17.3.98, não conheceram, v.u., DJU 17.8.98, p. 68)”.
Em que pese o valor da multa fixada nessas situações
seja revertido ao credor (artigo 537, §3o, do CPC vigente), a função primordial das
astreintes é a proteção da decisão judicial para sua efetivação.
Em consonância, decisão deste E. Tribunal:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito e danos morais. Título de
capitalização, tarifas e seguros. Cessação de descontos.
Admissibilidade. Autor analfabeto que abriu conta salário e
alega desconhecimento acerca desses descontos. Presença
dos
pressupostos
autorizadores.
Multa
cominatória.
Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e
proporcionalidade na fixação do quantum. Inteligência dos
arts. 536 e 537, ambos do NCPC. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”

(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2158069-43.2016.8.26.0000
Relator(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Comarca:
Ipuã; Órgão
julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de
registro: 01/09/2016)
Ademais, o valor estipulado a título de astreintes R$
500,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento da ordem liminar mostra-se
suficiente e adequado às peculiaridades da demanda, não padecendo tal estipulação
de qualquer vício ou nulidade.
Nesse contexto, não se olvide, ainda, que o agravante é
uma das maiores instituições financeiras em operação no país, o que igualmente
afasta o reclamo de redução de referido arbitramento, pois o tornaria ineficaz para o
fim almejado.
Da mesma forma, houve o estabelecimento de limitação
à incidência da multa cominatória, pena de esta desnaturar-se e tornar-se
desproporcional ao eventual prejuízo decorrente do descumprimento da obrigação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156946-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10707
8
cujo resguardo se destina.
Por derradeiro, frise-se que as astreintes dependem de
confirmação em sentença, podendo ser revogadas, alteradas (para menos ou para
mais) ou substituídas a qualquer tempo durante o curso da ação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR